Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes
4. Recurso conhecido e desprovido.